Tribunal: STF
Processo: RE 1597522
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 1ª Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim ementado:

“AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. DESNECESSÁRIO O SOBRESTAMENTO DA LIDE EM RAZÃO DO IRDR QUE DISCUTE A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA (TEMA 10). INAPLICABILIDADE AO CASO DOS AUTOS. 
- Esta Corte de Justiça instaurou o IRDR nº 0812984-28.2019.8.15.0000 (Tema 10), cuja admissão foi apreciada pelo Tribunal Pleno no dia 07.10.2020, a fim de “definir, nas Comarcas em que haja a instalação de Juizados Especiais Cíveis ou Mistos, a competência para o processamento e julgamento, bem como do rito processual a ser seguido, nas causas que comportam análise perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2º, da Lei nº 12.153/2009”. 
- No referido incidente, a relatora Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti, nos termos do art. 982, I, do Código de Processo Civil, determinou a “suspensão de todos os Conflitos de Competência, decisões e processos em que surja a controvérsia no âmbito de atuação deste Tribunal (1º e 2º grau), individuais ou coletivos, inclusive, se for o caso, no dos Juizados Especiais Cíveis e Mistos ou nas Turmas Recursais”
- Não é esse, contudo, o caso dos autos, haja vista que a demanda tramitou perante a 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, tendo a parte autora optado, de forma muito clara, pelo rito ordinário, de modo que não há que se falar em sobrestamento do feito. 
REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO. TÉCNICO JUDICIÁRIO – ÁREA JUDICIÁRIA 5ª REGIÃO. APROVAÇÃO. FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CRIAÇÃO NOVAS VAGAS. VIGÊNCIA. PERÍODO DE VALIDADE DO CERTAME. EXISTÊNCIA DE VAGAS. DEMONSTRAÇÃO DE NECESSIDADE. DIREITO EVIDENCIADO. PRECEDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. AÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO E DA REMESSA NECESSÁRIA. 
- Comprovadas nomeações e criações de cargos em número suficiente a atingir a posição do candidato classificado inicialmente fora do número de vagas, há que se falar em direito subjetivo à nomeação." (e-doc. 96)

Opostos embargos, foram rejeitados (e-doc. 109).
O recorrente alega violação do artigo 37, incisos II e IV, da Constituição Federal. 
Aduz que, na origem, “a parte recorrida ajuizou ação ordinária objetivando, em síntese, a nomeação no cargo público, mesmo estando confessadamente classificada fora do número de vagas (49º colocada com previsão editalícia de cadastro de reserva)”.
Pondera que emerge "incontroverso que a nomeação dos candidatos aprovados em concurso público fora do número de vagas disponibilizadas no edital, que se limitou a cadastro de reserva, insere-se na esfera discricionária da Administração, não havendo que se falar em imposição da nomeação dos candidatos incursos em suposta legislação que prevê cargos de forma abstrata, pena inclusive de afronta ao equilíbrio financeiro e orçamentário". 
No ponto, acrescenta que a "criação de vagas por lei, após a publicação do edital, não ampara o direito autoral", especialmente porque "a promulgação da Lei Complementar Estadual nº. 166/2021" extinguiu os cargos até então criados. 
Requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo extremo e, no mérito, o provimento do recurso extraordinário, a fim de que se "faça prevalecer a orientação consagrada na repercussão geral deste Excelso Pretório (Tema nº 784), reformando o acórdão recorrido para julgar improcedente a pretensão inicial". 
Em 22/08/2024, o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação, considerando o Tema nº 784 do STF (e-doc. 120). 
Após novo julgamento do feito, a 1ª Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba deixou de exercer o juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030, II, CPC/2015). CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NO QUADRO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. CRIAÇÃO DE VAGAS QUE ABRANGE OS CANDIDATOS CLASSIFICADOS NO CADASTRO DE RESERVA. PRESCRIÇÃO. DIREITO DE AÇÃO. CONCORRENTES. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO FULMINADO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NOVO QUADRO DE CANDIDATOS REMANESCENTES. CRIAÇÃO DE NOVAS VAGAS, PREVISÃO DO EDITAL. EXISTÊNCIA. COLOCAÇÃO DENTRO DO LIMITE DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO DEMONSTRADO. NOMEAÇÃO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. RETRATAÇÃO NÃO ACOLHIDA. 
A desistência ou renúncia de candidatos classificados em concurso público tem o mesmo efeito jurídico, que seja abertura de progressão dos candidatos mais antigos para o centro de vagas disponíveis. 
Evidenciada a ocorrência do direito de ação pela prescrição de candidatos mais modernos, estando assim, fulminando assim esse direito, os mais antigos que ajuizaram ação no prazo legal avançam na ordem cronológica para situar-se dentro do número de vagas existentes, conforme comprovam os autos, gerando assim, o direito subjetivo à sua nomeação. 
O Edital, Lei do Concurso, ao prevê a nomeação em decorrência de novas vagas, que estão atestas com certidão inclusa, assegura o direito de nomeação dos remanescentes que avançaram na ordem cronológica diante daqueles que não exerceram o direito de ação em tempo oportuno.
A extinção de cargos através da Lei Complementar nº. 166/2021 no âmbito do Tribunal de Justiça da Paraíba se trata de normativo criado após a homologação do concurso público, tratando-se de circunstância superveniente que não possui o condão de elidir o direito do Apelante de ser nomeado para ocupar o cargo para o qual foi aprovado. 
Destarte, não é o caso de modificação do acórdão, em juízo de retratação.” (e-doc. 127)

Diante da recusa de retratação, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a esta Suprema Corte.
Decido.
A irresignação não merece prosperar.
No caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a decisão proferida pelo magistrado embrionário, que determinou a " nomeação de AILZA SEVERO BATISTA no cargo de Técnico Judiciário – Área Judiciária, 5ª Região".
Por oportuno, extraem-se os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:

“ Compulsando os autos, verifico que a promovente, AILZA SEVERO BATISTA, foi devidamente classificada na 49ª colocação, para o cargo de Técnico Judiciário, Área Judiciária 5ª Região do Concurso Público do Tribunal de Justiça da Paraíba (ID. 3741484 - Pág. 1). 
Diante desse cenário, o Edital do certame em questão previa que este se destinava ao preenchimento das vagas existentes à época, bem como das que surgissem no decorrer de sua validade. 
Portanto, para que se verifique a existência do direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados no certame, faz-se necessário a análise da criação de cargos dentro da estrutura do deste Sodalício. 
Assim, as LEIS ESTADUAIS nº 8.817/2009 e 9.073/2010, e a LOJE (LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 96/2010, alterada pela LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 114/2012), criaram vários cargos de Técnico Judiciário - Área Judiciária, perfazendo um total de mais de trezentas e cinquenta cargos, sem considerar o quantitativo de candidatos até o momento nomeados.
[...]
Dito isto, ainda que a aprovação inicial tenha sido fora do número de vagas dispostas no edital, a criação de novos cargos, bem como o surgimento de outros decorrentes de aposentadoria e exoneração, é de rigor consignar que a candidata passa a ter direito subjetivo à nomeação, uma vez que passou a se posicionar dentro do número de vagas atualmente existentes, consoante jurisprudência do Colendo STJ.
Após o advento da Lei nº 9.073/2010 e da Lei Complementar nº 96/2010, houve a criação de 386 (trezentos e oitenta e seis) vagas para o cargo da autora. Dentro desse contexto, o quadro de técnicos judiciários, área judiciária, da 5ª Região, subiu para 74, e como na folha de pagamento só existem 62 nomeados, ainda restam 12 outras vagas, que contabilizados a partir da 39ª posição, atinge a posição de 51ª na ordem de classificação.
 Logo, tendo a autora obtido a 49ª colocação para o cargo de Técnico Judiciário Área Judiciária, constata-se que a autora restou devidamente aprovada dentro do número de vagas previstas no edital de regência do concurso, criadas por leis supervenientes, razão pela qual a procedência do pedido é medida que se impõe. 
[...]
Ante o exposto, torno sem efeito a decisão monocrática ID nº 21985072 e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO e À REMESSA, mantendo a decisão de 1º grau em todos os seus termos.”

Na espécie, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde do reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e das cláusulas do edital que regulou o certame, o que é incabível no âmbito do recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido, anote-se:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULAS DO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. VAGAS SURGIDAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PREVISÃO EXPRESSA DO EDITAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Juízo de origem analisou a causa à luz do acervo fático-probatório constante dos autos e das normas previstas no edital do certame, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão de provas e cláusulas editalícias. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário) do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. Não se aplica o entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento do RE 837.311-RG - Tema 784 da Repercussão Geral-, tendo em vista que, na presente hipótese, consta previsão expressa no edital do certame no sentido de que ‘o concurso tinha a finalidade de prover os cargos vagos e aqueles que viessem a vagar ou que fossem criados ao longo do prazo de validade do certame’ (fl. 7, Doc. 9) - situação distinta da enfrentada no referido precedente paradigma. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.420.898/PB-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 26/5/23).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO RESERVA. DIREITO À NOMEAÇÃO DECORRENTE DO SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONCURSO. PREVISÃO NO EDITAL. SÚMULA 454/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Para dissentir do acórdão recorrido seria necessária a reanálise das cláusulas editalícias, procedimento vedado neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 454/STF. Precedente. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE nº 1.280.737/PB-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 23/11/20).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL. SURGIMENTO DE NOVA VAGA NO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DEMONSTRADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DE EDITAL. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.205.915/PB-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/11/20).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 10.09.2019. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. PREVISÃO EDITALÍCIA. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. TEMA 784. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE A EXISTÊNCIA, OU NÃO, DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE CANDIDATO À NOMEAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido não destoa do que decidido por esta Corte quando do julgamento do RE 837.311-RG, Relator Ministro Luiz Fux, DJe de 18.4.2016, Tema 784. 2. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, quanto ao direito líquido e certo dos candidatos à nomeação, no caso, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e do edital do concurso, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade pelo Poder Judiciário dos atos administrativos tidos por abusivo ou ilegais. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em face da Súmula 512 do STF” (RE nº 1.061.966/PB-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 18/8/20).

Também nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados proferidos em casos semelhantes ao presente: RE nº 1.426.718/PB, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 10/4/23; RE nº 1.378.189/PB, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 5/9/22; RE nº 1.299.183/PB, DJe de 2/7/21; e RE nº 1.041.271/PB, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/2/19.
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente